Tribunal: TJES
Processo: 0008825-63.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008825-63.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008825-63.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
ABSOLVIÇÃO POR
CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO POR CÂMERAS. INAPLICABILIDADE.
PLEITO DE
CONDENAÇÃO.
VIABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA das sanções dos artigos 155, caput, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com base no artigo 386, II e III, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de crime impossível. O réu foi acusado de subtrair, no interior de supermercado, 1 garrafa de iogurte e 10 barras de chocolate, totalizando R$ 80,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão, qual seja, definir se a subtração de bens no interior de estabelecimento comercial, monitorado por câmeras de segurança, configura crime impossível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime impossível, previsto no artigo 17 do Código Penal, não se aplica ao caso, pois a vigilância por câmeras e a presença de seguranças não tornam a consumação do furto absolutamente inviável. O sistema de monitoramento apenas dificulta, mas não impede a prática delitiva.

A jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula 567 do STJ, determina que a vigilância eletrônica ou presencial em estabelecimentos comerciais não impede a configuração do crime de furto, não caracterizando, por si só, o crime impossível.

De rigor a condenação do réu nas iras do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A vigilância por câmeras de segurança em estabelecimento comercial não caracteriza automaticamente o crime impossível para a prática de furto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 17; CPP, art. 386, II e III; CF/1988, art. 5º, XLVI; STJ, Súmula 567.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 567; TJES, Apelação Criminal 0009578-23.2017.8.08.0024, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 31/03/2023; TJES, Apelação Criminal 0032140-56.2018.8.08.0035, Rel. Rachel Durão Correia Lima, j. 19/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008825-63.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver
LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA
das sanções do artigo 155,
caput
, e artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 1º de outubro de 2021, o denunciado subtraiu para si, no interior do Supermercado Porto Novo, 1 (uma) garrafa de iogurte da marca Tatá e 10 (dez) barras de chocolate da marca Lacta, avaliados em R$ 80,00 (oitenta reais) no total.

Em suas razões de recurso, o Ministério Público pugnou pela condenação do apelado nos moldes do artigo 155,
caput
, do Código Penal e, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Passo à análise do mérito recursal, adstrito ao pedido de condenação do réu nas iras do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Em observância à r. sentença, verifico que o acusado foi absolvido das imputações previstas na exordial por ter o Magistrado entendido pela configuração de crime impossível.

Compulsando os autos, constato que a questão a ser analisada cinge-se a configuração ou não do crime impossível previsto no artigo 17 do Código Penal, haja vista que, tanto a materialidade delitiva quanto a autoria do crime de furto restaram devidamente configuradas.

A figura jurídica em foco está prevista no artigo 17 do Código Penal, cuja redação calha trasladar:

Crime impossível

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Nos termos definidos no artigo aqui citado, se a consumação do crime não é possível, pelo fato de o meio empregado pelo agente ser absolutamente ineficaz, tem-se o chamado crime impossível, que torna impunível a tentativa.

Revendo os termos da sentença, observo que consta dos autos relato no sentido de o réu ter sido acompanhado visualmente pela equipe de vigilância do local, desde a entrada até a chegada da polícia militar, ocasião em que o apelado foi preso.

Sobre esta matéria, esta egrégia Primeira Câmara Criminal, acompanhando a corrente majoritária do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vem sistematicamente posicionando-se pela configuração do crime, quando se tratar de caso de furto em estabelecimento comercial, mesmo vigiado tanto por seguranças quanto por sistema eletrônico, já que tais elementos não impedem a execução do crime, bastando, somente, para, em algumas ocasiões, obstar a consumação do delito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO - CRIME IMPOSSÍVEL – ACOMPANHAMENTO POR VIDEOMONITORAMENTO – INOCORRÊNCIA RECURSO IMPROVIDO. 1. Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. O réu responde a outras ações penais, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à prática de delitos. 2. É possível a consumação do delito de furto, ainda que haja vigilância por meios eletrônicos no local dos fatos. Vale dizer, a existência de sistema de segurança não torna, por si só, o crime impossível. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0009578-23.2017.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 31/03/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO MONITORADO POR VÍDEO PELA EQUIPE DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL, DO ART. 17, CP. SÚMULA Nº 567 DO STJ. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. REGIME READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo a súmula 567 do STJ, in verbis: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.” 2. Embora o valor furtado seja de pequeno valor (inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época), e observados os vetores elencados pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância, a reincidência e reiteração na prática delitiva da acusada, obsta a aplicação do referido princípio. 3. Hipótese em que a pena cominada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mas, por sua reincidência, fixa-se para cumprimento inicial de pena da acusada, o regime semiaberto. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0032140-56.2018.8.08.0035, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 19/05/2023).

Assim, não há como, na hipótese dos autos, reconhecer-se a figura do crime impossível.

Isso porque, verifica-se que não houve ineficácia absoluta do meio, tampouco impropriedade do objeto, até mesmo porque o réu conseguiu subtrair os objetos, sendo abordado já do lado de fora do estabelecimento comercial, pelo vigilante do local, conduta esta que, na verdade, amolda-se ao delito de furto.

Ouvido judicialmente, Alan Silva Moura, segurança do supermercado, afirmou que observou o réu através das câmeras de videomonitoramento, sendo possível ver que ele guardou as barras de chocolate e o iogurte dentro de sua bolsa, sendo abordado já do lado de fora do estabelecimento ao passar pelos caixas sem pagar pelos itens.

Diante do quadro apresentado, inviável reconhecer-se a impossibilidade de consumação do crime de furto, uma vez comprovada a materialidade e autoria no decorrer da instrução criminal.

Neste ponto, evidencio o entendimento plasmado no Enunciado nº 567 da Súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
” (STJ, Terceira Seção, DJe 29/02/2016).

Assim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA CONDENAR LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA nas iras do artigo 155,
caput
, do Código Penal
.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à dosimetria da pena, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Tóxicos.

A
culpabilidade
é própria do tipo penal; há registro de maus
antecedentes,
considerando a condenação criminal nos autos do processo n. 0003831-88.2019.8.08.0035, cujo trânsito em julgado para a defesa é datado de 10/05/2022 e, portanto, embora não possa configurar reincidência, configura maus antecedentes; a
conduta social
, que abrange o comportamento do acusado, não foi aferida; inexistem elementos para aferir a sua
personalidade
; os
motivos
são inerentes ao tipo do delito e, portanto, não devem ser sopesados em seu desfavor; as
circunstâncias
não excederam o normal previsto para o tipo; as
consequências

extrapenais
também são consideradas próprias do tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ação do acusado, entretanto, não pode ser sopesado em desfavor do réu.

Em razão da análise das referidas circunstâncias judiciais, sendo desfavoráveis as antecedentes e valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo-lhe a pena-base em
1 (um) ano,
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e 1
5
(
quinze
) dias-multa
, à fração de 1/30
(um trigésimo)
do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime
aberto
para o início do cumprimento da pena.

S
ubstitu
o a
pena privativa de liberdade por
02 (duas)
restritivas de direitos
, na forma do art. 44, do Código penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados,
após o trânsito em julgado
, face ao princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, procedendo-se as anotações e comunicações de praxe aos órgãos competentes.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelo
Parquet
Estadual em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para condenar o réu pela prática do crime do art. 155, caput, do CP.